Tribunal: TJPA
Processo: 0805101-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805101-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: NIVEA CRISTINA ARAUJO CARVALHO AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: CUMPRIMENTO DA LIMINAR CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO – DOCUMENTO ESSENCIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação de Busca e Apreensão:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à suspensão da liminar de busca e apreensão.

3.

A questão principal decorre do contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária firmado entre as partes em 15/01/2016 que restou inadimplindo pela agravada a partir de 15/01/2018, uma vez que pagou 23 (vinte e três) das 36 (trinta e seis) parcelas avençadas (ID
23462474 - Pág. 1
).

4.

Da análise dos documentos comprobatórios, bem como da Decisão Agravada verifico que a ordem de busca e apreensão do bem objeto da lide somente será efetivada após a apresentação em Juízo da via original do contrato, a qual se coaduna em documento essencial para o ajuizamento da ação.

5.

Não obstante os demais elementos de caracterização de mora, quais sejam: inadimplemento e Notificação Extrajudicial encontrarem-se demonstrados nos autos ad quo, o pedido de reforma da Decisão Agravada não merece prosperar, uma vez que a causa petendi encontra-se lastreada nos requisitos do Decreto-Lei n.° 911/1969.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
e agravada
NIVEA CRISTINA ARAUJO CARVALHO AZEVEDO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que deferiu tutela provisória, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo n.° 0802237-57.2021.8.14.0006)

ajuizada por si em face de
NIVEA CRISTINA ARAUJO CARVALHO AZEVEDO
, ora agravada.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que firmou com a agravada contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, o qual restou inadimplido pela parte recorrida.

Sustenta ser desnecessária a apresentação da via original do contrato, mormente à vista da demonstração da mora contratual, afirmando que a apresentação desta somente se justificaria na hipótese de ação de execução

Aduz que a ação encontra-se instruída com cópia do referido documento, fato que ratifica a verossimilhança de sua alegação, bem como que o periculum in mora encontra-se assente pelo inadimplemento da obrigação.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma integral desta.

Junta documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID
5308124
).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme a Certidão ID
5588124.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID
25847865 dos autos originários
),
in verbis
:

DECISÃO

Vistos hoje

Custas iniciais regularmente pagas.

1. Haja vista a comprovação, nos autos, da mora e do inadimplemento do devedor,
defiro o pleito liminar de busca e apreensão do objeto em questão, veículo Marca:
HONDA
; Modelo:
CG 160 FAN ESDI
; Tipo:
MOTOCICLO
; Ano:
2016
; Cor:
VERMELHA
; Placa:
QDJ3557
; RENAVAM:
01097460263
; CHASSI:
9C2KC2200GR510187
, apreendendo-se-lhe, também, os documentos, haja vista que é obrigação do devedor entregar ao Oficial de Justiça tanto o bem buscado e os documentos deste.

O objeto deve ser depositado em mãos de representante ou preposto indicado pelo autor (o oficial de justiça deve entrar em contato com antecedência). O oficial deverá usar os poderes contidos no
artigo 212 §§ 1º e 2º, do CPC
.

2. Caso o devedor não entregue o bem ou não entregue os documentos deste ao Oficial de Justiça
, no ato da busca, inclusive, ficará sujeito à multa diária no valor de R$ 300,00

até o limite do valor da causa, ou, se for mais pertinente e adequado à ocorrência fática, à aplicação de multa única, em face da retenção indevida e ilegal, a ser estipulada a critério deste juízo, sopesadamente, sem prejuízo, no caso do teto da multa diária, de diminuição ou de elevação deste valor.

3. Cite-se e intime-se o requerido, que terá 15 dias
para responder à ação, contando-se o prazo a partir da execução da liminar, ficando advertido quanto aos efeitos da revelia contidos

no
artigo 344, do CPC
, e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, caso não ofereça contestação/resposta nos autos, aplicando-se-lhe ainda o previsto no
artigo 346, do CPC
.

4. O requerido poderá
pagar a dívida em 05 dias
depois de executada a liminar, de acordo com os valores apresentados pelo requerente na inicial, hipótese em que o bem lhe ser restituído livre de ônus.

5. Uma vez executada a liminar e decorrido o prazo de 05 dias sem que haja pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo requerente, a propriedade e posse do veículo em questão ficará consolidada e integrada ao patrimônio do credor fiduciário.

6. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
intime-se a parte autora
para que, se quiser, nos mesmos autos, peça a conversão do pleito de busca e apreensão em ação executiva, na forma do
CPC
, segundo indica o
artigo 4º, do Decreto Lei nº 911/1.969
.

7. Caso o credor fiduciário prefira recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do
artigo 4º
, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução.

8. Após o recolhimento das custas de diligência, venham conclusos, com etiqueta própria,
para que se insira, no registro RENAVAN, na base de dados do sistema RENAJUD, restrição judicial ao veículo em questão, registrando o gravame relativo à decretação da busca e apreensão do veículo e, conforme o caso, retirando o gravame após a apreensão do veículo (
artigo 3º, §§ 9º e 10º, do DL nº 911/69
).

9. Esta decisão serve como mandado de intimação, de citação e, também, como ofício, para todos os fins.

Quanto ao mandado de busca e apreensão do veículo objeto da inicial, uma vez pagas as custas respectivas, cumpra-se o, bem como citação.

Intime-se parte autora para que deposite em Secretaria, em 15 dias, o original (via negociável) do contrato/título em questão, com base, inclusive, no artigo 425, § 2°, do CPC, e com base no artigo 29, § 1º, da lei 10.931/2004.

A ordem de busca e apreensão do bem em questão e a ordem de citação ficam suspensas até que a parte autora apresente/deposite em Secretaria da Vara o respectivo título original.

Secretaria deve certificar a respeito.

Em havendo o depósito no prazo, cumpra-se esta decisão-mandado em questão, sem necessidade de retorno dos autos ao gabinete.

Em não havendo o depósito até o prazo máximo de 30 dias, poderá caracterizar abandono de causa, com a consequente extinção do feito.

Cumpra-se
.

Intimem-se as partes e cite-se o devedor fiduciário, Sr(a). REU: NIVEA CRISTINA

ARAUJO CARVALHO AZEVEDO.

Ananindeua, 12 de maio de 2021

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao deferimento da liminar de busca e apreensão.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal decorre do contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária firmado entre as partes em 15/01/2016 que restou inadimplindo pela agravada a partir de 15/01/2018, uma vez que pagou 23 (vinte e três) das 36 (trinta e seis) parcelas avençadas (ID
23462474 - Pág. 1
).

Da análise dos documentos comprobatórios, bem como da Decisão Agravada verifico que a ordem de busca e apreensão do bem objeto da lide somente será efetivada após a apresentação em Juízo da via original do contrato, a qual se coaduna em documento essencial para o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, importante destacar, não obstante os demais elementos de caracterização de mora, quais sejam: inadimplemento e Notificação Extrajudicial encontrarem-se demonstrados nos autos ad quo, o pedido de reforma da Decisão Agravada não merece prosperar, uma vez que a causa petendi encontra-se lastreada nos requisitos do Decreto-Lei n.° 911/1969.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I - Aduz o recorrente, em sede preliminar, da necessidade de apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária em garantia firmado com a instituição financeira. Assiste razão ao recorrente.
II - Diante de discussão atinente a juntada do contrato original, prudente que se proceda a apresentação do documento em questão, a fim de evitar qualquer nulidade futura ou qualquer utilização do título de crédito de forma indevida, principalmente porque se trata de um título passível de endosso
. III - Sentença anulada para juntada da via original do contrato. IV- Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - AC: 00507811020158140301 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DAS CÉDULAS DE CRÉDITO. JUNTADA APENAS DE CÓPIA. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. DECISÃO MANTIDA. I -
Embora o Decreto-Lei nº 91169, no seu art. 3º, de fato, não preveja como requisito específico para a concessão da medida liminar de busca e apreensão a juntada do instrumento original contratual, porém, no afã de comprovar a relação jurídica entabulada entre as partes, inclusive, como condição antecedente, de fato, salutar é a colação do contrato de alienação fiduciária, em sintonia ao externado pelo dirigente processual inaugural.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 00874731520208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 08/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim, reafirmo o entendimento de não configuração do
fumus boni iuris
, uma vez que consta expressamente da decisão agravada que a ordem de busca e apreensão do bem somente será efetivada após a apresentação da via original do contrato pelo Banco autor, ora recorrente, à vista da natureza endossável do título, bem como de não caracterização do
periculum in mora
, outrossim, considerando a natureza de documento essencial da via original do contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 29/09/2021